Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que o IRDR 21 (proc. 0723785-75.2023.8.07.0000), o qual ensejou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, foi julgado pela eg. Câmara de Uniformizaçao em sessão realizada na data de 19/08/2024, aguarde-se a publicação do julgamento. Após, abra-se vista às partes e venham conclusos. Brasília, 05 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator